Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASA E SPC). ART. 782, §2o, CPC. ATO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. O art. 782, § 3o, do CPC estabelece que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Desse modo, a medida coercitiva de inclusão do nome do devedor no Serasa não é de adoção obrigatória pelo magistrado, especialmente, quando é possível o próprio alcançar o mesmo desiderato sem a intervenção judicial.
2. 2. O legislador admitiu, mediante o uso do verbo “poder”, que ao juiz é facultado ponderar as circunstâncias do caso concreto, de modo a aferir a necessidade da intervenção judicial, como a adequação da providência processual.
3. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.